Tribunal: TJSP
Processo: 1108902-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de restituição de laudêmio pago c.c. pedido de lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pedido de indenização por lucros cessantes. Descabimento. Recibo assinado pelo autor aceitando o valor pago pelas rés a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Acordo válido entre as partes.

Pedido de restituição do

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de restituição de laudêmio pago c.c. pedido de lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pedido de indenização por lucros cessantes. Descabimento. Recibo assinado pelo autor aceitando o valor pago pelas rés a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Acordo válido entre as partes.

Pedido de restituição do laudêmio pago. Art. 686 do CC/1916 que estabelece que compete ao alienante o pagamento do laudêmio. Ausência de cláusula contratual que transfere a responsabilidade pelo pagamento do laudêmio para o promitente comprador. Valor pago pelo adquirente que deve ser restituído.

Recurso parcialmente provido.